Tribunal: TJMT
Processo: 1005234-31.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1005234-31.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[AGDA CAROLINA CASTILHO SOARES - CPF: 987.244.361-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), K. C. E. - CPF: 084.413.471-66 (TERCEIRO INTERESSADO), DAIANE CRISTINA LORINI - CPF: 002.836.531-32 (VÍTIMA), S. F. G. (TERCEIRO INTERESSADO), AGDA CAROLINA CASTILHO SOARES - CPF: 987.244.361-00 (ADVOGADO), JONATAN FERREIRA DE LIMA - CPF: 057.427.331-00 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E ARROMBAMENTO –DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS E APLICÁVEIS MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRIÇÃO CAUTELAR –QUANTIDADE DE DROGAS [14,8G DE COCAÍNA E 8,5G DE MACONHA] - NÃO VULTUOSA – NÃO JUSTIFICA A CAUTELA MÁXIMA – ARESTO DO STJ - CONDIÇÕES PESSOAIS VALORADAS – JULGADO DO STJ - PRIMÁRIO – BONS ANTECEDENTES – ENDEREÇO CERTO – PROFISSÃO - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES – POSSIBILIDADE – JULGADOS DO STF, STJ E DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

“As circunstâncias fáticas do crime, como [...] a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública [...]”
(STJ, HC 547.946/SP).

A
quantidade da droga apreendida [14,8g de cocaína e 8,5g de maconha] não se mostra vultuosa,
“ao ponto
de
justificar a imposição da cautela máxima”
(STJ, RHC 132.917/SP).

A
s condições pessoais precisam ser
devidamente valoradas pelo juiz diante da aplicabilidade ordinária de medidas diversas à prisão (STJ, HC no 344016/SP).

Mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas quando ponderados os fundamentos da decisão constritiva, a quantidade das drogas apreendas, os predicados pessoais do paciente e a excepcionalidade da segregação em virtude da pandemia decorrente do novo coronavírus, por serem instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC no 127823; STJ, HC no 533.436/RS; STJ, HC no 540.217/SC).
No mesmo sentido: TJMT, HC N

N.U 1004206-67.2017.8.11.0000; HC N.U 1013513-40.2020.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1005234-31.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
FELIZ NATAL

IMPETRANTE(S): DR. AGDA CAROLINA CASTILHO SOARES

PACIENTE(S): JONATAN FERREIRA DE LIMA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de
JONATAN FERREIRA DE LIMA
contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, no incidente processual (N. U 1000125-48.2021.8.11.0093), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e furto qualificado pelo concurso de agentes e arrombamento – art. 33,
“caput”
da Lei 11.343/2003 e art. 155, § 4o I e IV, do CP – (ID 81553452).

A impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente é primário, possui trabalho e endereço certo; 3) as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente. Subsidiariamente, a aplicação de
“qualquer das

medidas cautelares”
(ID 81553453), com documentos (ID’s 81553455/81553458).

O pedido liminar foi indeferido (ID 81816479).

O Juízo singular prestou informações (ID 82155993).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus. Tráfico de drogas e furto qualificado. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Inconformismo. Pleito pela concessão de liberdade provisória. Impossibilidade. Segregação cautelar devidamente fundamentada na garantia da ordem pública. Gravidade concreta das condutas. Considerável quantidade e diversidade de drogas apreendidas [20 porções de pasta base de cocaína e maconha]. Periculosidade do agente frente ao meio social. Eventuais condições subjetivas favoráveis como primariedade, trabalho a endereço certo, não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, o claustro preventivo, notadamente se presentes os requisitos e pressupostos ensejadores da medida extrema. Inteligência do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Medidas cautelares alternativas que não se mostram suficientemente adequadas. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem.”.
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procurador de Justiça - ID 83500968)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 5.3.2021, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva, a requerimento do órgão do Ministério Público,
“in verbis”
:

“Quanto ao fumus comissi delicti, a prova da existência do crime e o indício suficiente de autoria estão devidamente circunstanciados em termo de reconhecimento de objeto, relatório de investigação e imagens fotográficas, auto preliminar de constatação de substância entorpecente e nas palavras dos agentes policiais responsáveis pela diligência, que declararam ter recebido denúncia anônima em que o custodiado foi visto saindo da residência furtada com objetos e na companhia de outro indivíduo, estando ambos envolvidos nos demais furtos ocorridos nesta urbe, a par de terem apreendido 20 porções de entorpecentes variadas e balança de precisão em poder daquele (custodiado), sendo 3 porções de substância análoga à pasta base de cocaína em seu bolso, 15 porções desta mesma substância, 2 porções de substância análoga à maconha e 1 balança de precisão na residência dele.

[...] No particular, a custódia cautelar deve ser decretada para que se preserve a ordem pública e por conveniência da instrução criminal, isto porque, num primeiro exame, demonstra o increpado desenvoltura, profissionalismo e ousadia na prática criminosa por, supostamente, realizar o tráfico de entorpecentes e subtrair bens com destruição ou rompimento de obstáculo durante o período noturno (22h00), na companhia de terceiro, e, posteriormente, comercializá-los em ponto de venda de ilícitos, consoante relato do menor Kenedy.

[...]A quantidade e a variedade dos estupefacientes, embora não seja alarmante, é razoável, consistente em 18 porções de substância análoga à pasta base de cocaína e 2 porções de substância análoga à maconha, além de 1 balança de precisão, tudo conforme boletim de ocorrência e termo de apreensão.

De qualquer maneira, ainda que se trate de quantidade pequena/razoável de entorpecentes (não alarmante), isto não desfigura o tráfico, pois que muitos se aproveitam deste estratagema a fim de despistar a autoridade policial, ao impossibilitar a apreensão de maior quantidade e ainda propiciar a tese defensiva de porte de drogas para consumo pessoal.

[...]CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DE JONATHAN FERREIRA DE LIMA, em consonância com a representação da autoridade policial e o parecer ministerial, diante da prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, demonstrado que a liberdade do(s) autuado(s) ofende a garantia da ordem pública, nos termos dos arts. 312 e 313, inciso I, ambos do Estatuto Processual Penal.”
(Fernando Kendi Ishikawa, juiz de Direito –
www.pje.tjmt.jus.br
).

Pois bem.

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, extraída da variedade e quantidade de drogas [18 (dezoito) porções de cocaína - 14,8g; e duas porções de maconha - 8,5g] e a apreensão de balança de precisão
.

A variedade dos entorpecentes apreendidos [cocaína e maconha], a natureza mais nociva da cocaína, somada a apreensão da balança de precisão justificam a constrição cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ,
in verbis
:

“As circunstâncias fáticas do crime, como [...] a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública [...]”
(STJ, HC 547.946/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 12.2.2020).

Todavia,
a quantidade da droga apreendida [14,8g de cocaína e 8,5g de maconha] não se mostra vultuosa,
“ao ponto
de
justificar a imposição da cautela máxima”
(STJ, RHC 132.917/SP, Relator: Rogerio Schietti Cruz – 24.11.2020).

Noutro giro, as condições pessoais
devem ser valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão (STJ, HC no 344016/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 1o.8.2016).

Ademais, o paciente é primário e portador de bons antecedentes (www.siap.tjmt.jus.br), possui endereço certo [Comunidade Santa Terezinha, Sítio 2801, CEP 78.888-000, Nova Ubiratã] e profissão [trabalhador rural],
segundo afirmação do impetrante, sob fé do grau de advogado, a presumir veracidade.

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, a quantidade da droga apreendida [
14,8g de cocaína e 8,5g de maconha
], os predicados pessoais do paciente [primário, bons antecedentes, endereço certo e profissão] e a excepcionalidade da segregação em virtude da pandemia decorrente do novo coronavírus, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação. (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC no 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020)

No mesmo sentido, esta e. Câmara Criminal decidiu: TJMT, HC N

N.U 1004206-67.2017.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 29.5.2017; HC N.U 1013513-40.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 17.7.2020.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem

para substituir
a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares (CPP, art. 319, I, IV e V): 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço; 4) recolhimento domiciliar no período noturno, sob pena de revogação, ressalvada a dispensa pelo Juízo singular de qualquer delas e sem prejuízo de fixar outras.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas, salvo se o paciente estiver preso por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021